Tribunal: TJES
Processo: 0031278-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça estando a parte representada por advogado regularmente constituído, em processo judicial ou administrativo, o nome do respectivo representante legal deve constar das publicações dos atos praticados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031278-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos de entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, estando a parte representada por advogado regularmente constituído, em processo judicial ou administrativo, o nome do respectivo representante legal deve constar das publicações, relativamente aos atos nele (processo judicial ou administrativo) praticados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Annibal de Rezende Lima, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença
de
fls. 487/488-v, que concedeu a segurança, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da F
azenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos do "Mandado de Segurança" impetrado por
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
em desfavor do Apelante.

Em suas razões (fls. 492/499), o Apelante alega, em síntese, que o impetrante confessa na petição inicial que o patrono da empresa contribuinte estava presente na sessão de julgamento do processo administrativo e tomou conhecimento sobre o não provimento do recurso.

Argumenta que a intimação pessoal prevista no artigo 37, I da Lei Municipal nº 7.888/10 é apenas uma das formas de citação, a qual deve ser provada com a assinatura do sujeito passivo, do mandatário ou do preposto, contudo, no presente caso a intimação foi feita pelo Diário Oficial, de forma que o dispositivo não possui aplicação no caso concreto.

Salienta que, em mandado de segurança, incumbe ao Impetrante a prova das alegações, e não à autoridade coatora.

Defende que a legislação municipal possui regramento específico e expresso sobre o tema, havendo a previsão de que as resoluções do Conselho Pleno serão publicadas no órgão de publicação dos atos oficiais do município.

Argumenta que o advogado não tinha poderes para receber intimação ou citação, não podendo exigir que a publicação fosse feita em seu nome.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença com a denegação da segurança.

Contrarrazões às fls. 501/512, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 05/09/2023

A SRA. ADVOGADA MARIANA SANT’ANNA:-

Boa tarde a todos, cumprimento à Câmara na figura do Presidente, doutor Annibal; cumprimento o representante do Ministério Público; serventuários e colegas advogados.

O processo em questão é um mandado de segurança impetrado pela Viação Grande Vitória, em face de atos realizados pela Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais da Prefeitura de Vitória. O objetivo do mandado de segurança é afastar uma multa de 30% aplicada à empresa.

Em primeiro grau, a sentença julgou o procedente, concedeu a segurança e o recurso que está sendo julgado é o recurso do município de Vitória. Então, o que a gente pretende hoje é a manutenção da sentença.

Em resumo, a Viação Grande Vitória era parte em três processos administrativos na Prefeitura, todos relativos a autos de infração pelo não recolhimento de ISS. Durante todo o curso desses três processos administrativos, a empresa, embora com o advogado devidamente constituído nos autos, sempre foi intimada ou pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, na forma do artigo 37 da Lei nº 7.888/2010, que é a lei que disciplina os processos administrativos municipais de Vitória. E aqui eu peço licença para ler a redação do artigo 37, datado de 2019, que é a data dos fatos. Ele diz o seguinte:
a ciência dos despachos e decisões dos órgãos preparadores e julgadores dar-se-á por intimação nas seguintes formas: pessoalmente, provada com assinatura do sujeito passivo. 2) por via postal, com prova de entrega de aviso de recebimento. 3) por meio eletrônico, com prova de recebimento na forma disposta em ato regulamentar. 4) por edital, publicado em uma única vez no órgão de publicação oficial do município. Parágrafo único: A intimação atenderá sucessivamente ao previsto nos incisos deste artigo, na ordem de possibilidade de sua efetivação.

Então, a própria lei que rege o processo administrativo na Prefeitura de Vitória, tem uma regra geral para a intimação de todos os atos e decisões e tem uma ordem de intimação. Então, primeiro o pessoal, segundo o via postal, eletrônico e, por último, edital.

Pois bem, os processos administrativos da Viação Grande de Vitória seguiram observando esse artigo 37 até a data do julgamento dos recursos no Conselho Pleno. Os recursos foram todos julgados em desfavor à Viação Grande de Vitória, mas a empresa nunca foi intimada dessas decisões.

Então, com o objetivo de realizar o parcelamento dos débitos de ISS, a empresa compareceu à Prefeitura espontaneamente. Chegando lá, foi surpresada com a informação de que já havia perdido o prazo para pagamento ou parcelamento espontâneo do débito e de que a dívida havia sido inscrita em dívida ativa e, por isso, a crescida de uma multa de 30%, que no nosso caso equivale a mais ou menos o valor histórico de um milhão de reais.

A informação causou estranheza porque, de fato, a empresa nem o seu advogado constituído haviam sido intimados. Diligenciando junto à Prefeitura, a empresa recebeu a informação de que as decisões do Conselho Pleno apenas eram publicadas no Diário Oficial do Município em nome da empresa. E o que o município usa para justificar essa posição, essa postura? Eles fundamentam essa publicação exclusiva no Diário do Município no artigo 76, da mesma lei 7.888.

O artigo 76, de fato, fala que as decisões do Conselho Pleno vão ser publicadas no Diário Oficial do Município, mas em momento algum ele excetua ou afasta a aplicação do artigo 37, que é o que fala, de fato, das intimações das decisões. Não há nenhuma previsão de que esse artigo 76 seja outra regra ou que ele se sobressai, de alguma forma, à regra geral.

O nosso entendimento, da empresa e do juiz de primeiro grau, que concedeu a segurança é de que, na verdade, este artigo é mais um ato complementar de publicidade e que a intimação deve ser feita na forma do artigo 37, pessoal ou via postal, seguindo a ordem estabelecida em lei.

Então, a publicação no Diário Oficial não afasta o direito do contribuinte para iniciar o seu prazo para pagamento espontâneo de ser intimado na forma prevista em lei, ou ele ou o seu advogado. E aqui eu reforço mais uma vez que essa publicação no Diário Oficial do Município foi feita em nome exclusivamente no nome da empresa e não do advogado constituído que compareceu em todos os atos do processo administrativo.

Vale registrar que o município, nas razões recursais, sustenta que o advogado não tinha poderes específicos para receber citação. E de fato não possuía. A Citação e a intimação não são atos que se confundem e o advogado tinha, sim, poderes para receber a intimação e não recebeu.

Essas são as razões da sentença e as razões pelas quais pedimos a manutenção e o desprovimento do recurso do município. Obrigada.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença
de
fls. 487/488-v, que concedeu a segurança, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da F
azenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos do "Mandado de Segurança" impetrado por
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
em desfavor do Apelante.

Em suas razões (fls. 492/499), o Apelante alega, em síntese, que o impetrante confessa na petição inicial que o patrono da empresa contribuinte estava presente na sessão de julgamento do processo administrativo e tomou conhecimento sobre o não provimento do recurso.

Argumenta que a intimação pessoal prevista no artigo 37, I da Lei Municipal nº 7.888/10 é apenas uma das formas de citação, a qual deve ser provada com a assinatura do sujeito passivo, do mandatário ou do preposto, contudo, no presente caso a intimação foi feita pelo Diário Oficial, de forma que o dispositivo não possui aplicação no caso concreto.

Salienta que, em mandado de segurança, incumbe ao Impetrante a prova das alegações, e não à autoridade coatora.

Defende que a legislação municipal possui regramento específico e expresso sobre o tema, havendo a previsão de que as resoluções do Conselho Pleno serão publicadas no órgão de publicação dos atos oficiais do município.

Argumenta que o advogado não tinha poderes para receber intimação ou citação, não podendo exigir que a publicação fosse feita em seu nome.

Contrarrazões às fls. 501/512, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

Necessário rememorar que a Apelada, ora Impetrante na origem, impetrou Mandado de Segurança a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada no montante de 30% relativa à inscrição em dívida ativa dos débitos oriundos dos Autos de Infração n. 001/2017, 459/2017 e 114/2018, pleiteando, ainda, a reabertura de prazo para cumprimento da obrigação tributária sem incidência da penalidade.

Narra, basicamente, que discutiu as infrações perante a municipalidade e, posteriormente, interpôs o competente recurso no Conselho Municipal de Recursos Fiscais, com participação do seu advogado, o qual realizou sustentação oral.

Ocorre que, segundo alega, não houve ciência sobre a decisão final do Conselho, eis que a intimação foi realizada por edital, e não por seu patrono, tendo-lhe sido impedida de realizar o parcelamento tempestivo do débito, com a consequente aplicação de multa.

A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade de intimação por advogado para ciência do julgamento do recurso no Conselho Municipal de Recursos Fiscais e, desde logo, entendo que a sentença deve ser modificada. Explica-se.

Em primeiro lugar, necessário destacar que deve ser observada a legislação que rege o processo administrativo municipal, de modo que a aplicação das normas processuais civis deve ocorrer apenas de forma supletiva e subsidiária, na forma do artigo 15 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, necessário fazer uma diferenciação acerca da comunicação dos atos nos processos administrativos fiscais perante a municipalidade, à luz da Lei Municipal nº 7.888/2010: o artigo 37(
[1]
) traz um rol de meios de comunicação para ciência de despachos e decisões dos órgãos preparadores e julgadores quanto às impugnações iniciadas no órgão fiscal em primeira instância, ao passo que o artigo 76 traz especificamente a previsão de intimação pelo Conselho Municipal, órgão de Segunda Instância.

Assim, com a devida vênia, a previsão do artigo 37 não se amolda ao caso dos autos, cuja discussão cinge-se em verificar a regularidade de intimação no grau recursal administrativo.

Aplica-se, pois, a seguinte redação, que prevê expressamente que as intimações dos sujeitos passivos das resoluções do Conselho Municipal serão efetivadas por meio do Diário Oficial do Estado:

Art. 76. As resoluções do Conselho Pleno serão publicadas no órgão de publicação dos atos oficiais do Município.

Parágrafo único. A resolução contrária ao sujeito passivo mencionará o prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua publicação, para o seu cumprimento.

Em análise da cópia dos processos administrativos fiscais acostados aos autos, verifica-se que a Apelada foi intimada da decisão de seus recursos por meio de publicação no Diário Oficial, conforme determina a legislação municipal (fls. 406/407), tendo agido corretamente o ente público.

Inexistindo exigência expressa de intimação pessoal prévia à comunicação por órgão oficial quanto ao julgamento dos recursos e havendo previsão legal clara de que os resultados do órgão julgador de segunda instância serão veiculados por meio do Diário Oficial, irretocável o procedimento administrativo tributário em apreço.

Em caso análogo ao dos autos ocorrido no âmbito estadual, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou:

[...] 3. O art. 153, §2º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que trata do processo administrativo tributário no âmbito estadual,
prevê a comunicação do resultado do julgamento dos recursos de segunda instância por meio do Diário Oficial
. Há, ainda, previsão de intimação editalícia nos artigos 54 e 838, do Regulamento do ICMS/ES (Decreto nº 1/090-R/2002). 4.
Admite-se a intimação do sujeito passivo por meio do Diário Oficial do Estado acerca do julgamento perpetrado em procedimento administrativo tributário
para a apuração da higidez de lançamento relativo à ausência de recolhimento de ICMS. Precedentes do TJES. (TJES; APL-RN 0027183-11.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 19/04/2022; DJES 06/05/2022)

[...]
não se verifica ilegalidade no ato que procedeu a intimação da recorrida, da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial, uma vez que é meio apto para cientificar o interessado do conteúdo decisivo administrativo
. 3. Não se verifica ilegalidade no ato que procedeu a intimação da recorrida, das decisões administrativas, por meio de Diário Oficial, uma vez que é meio apto para cientificar o interessado do conteúdo decisivo administrativo, prescindindo de intimação pessoal. 4. Carece de probabilidade o alegado direito da recorrida de ver reconhecida a nulidade de intimação nos referidos procedimentos, devendo, pois, ser revogada a decisão que concedeu o pleito liminar requerido na ação originária pois ausentes os requisitos para sua concessão. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005984, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Ainda que se aventasse pela aplicação do artigo 37, o rol nele constante não se trata de uma ordem de preferência obrigatória para intimação do sujeito passivo, mas é norteada a partir da possibilidade de sua efetivação, tal qual dispõe o parágrafo único do dispositivo.

Ademais, diferentemente do que fora sustentado pelo Apelado, o qual requer a aplicação do diploma processual ao caso em exame, havendo rito procedimental específico para comunicação dos atos no âmbito do processo administrativo fiscal, deve ser afastada a incidência do Código de Processo Civil, por força do princípio da especialidade que rege o ordenamento jurídico.

Não bastasse, considerando que inexistia qualquer outro recurso cabível após a prolação da decisão do Conselho Pleno, a próxima providência seria o pagamento do débito, na forma do artigo 63 da legislação especializada, de modo que não soa crível ao Apelado sustentar que estava aguardando a intimação, eis que, tão logo esgotada a possibilidade de se insurgir, deveria diligenciar no pagamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada e denegar a segurança.

Por conseguinte, condeno o Apelado, ora Impetrante, ao pagamento de custas processuais remanescentes.

É como voto.

*

V

O

T

O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relatora.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 12/09/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, no que já foi acompanhada pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Rememoro que cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” requerido por VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A, por meio do qual impugna o ato de intimação de julgamento realizado pelo Conselho Municipal de Recursos Fiscais do Município de Vitória, porquanto a comunicação respectiva teria sido realizada apenas por edital publicado no Diário Oficial, e não em nome do respectivo patrono regularmente constituído.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, como Relatora do recurso de apelação, deu provimento ao apelo para reformar a sentença hostilizada e denegar a segurança por entender válida a intimação realizada em nome da Apelada por edital, ante a expressa previsão da referida formalidade na legislação municipal.

Em que pesem as considerações das eminentes Desembargadoras que me antecederam, peço
vênia
para adotar entendimento divergente.

Nos termos em que concluiu a sentença objurgada, entendo que a ausência de intimação da Apelada, por meio de seu advogado constituído na instância administrativa, consubstancia ato passível de violar o direito de defesa da parte.

Conquanto a legislação municipal preveja que o contribuinte será intimado dos julgamentos proferidos pelo Conselho Municipal de Recursos Fiscais exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, entendo que o referido ato de comunicação deve ser realizado não apenas em nome da parte, mas, também, em nome do respectivo procurador, quando regularmente constituído nos autos administrativos.

Isto porque se a legislação possibilita que o contribuinte se faça representar por procurador nos autos administrativos, resta intuitivo que a comunicação dos atos praticados deve ser realizada por meio do respectivo patrono a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório por meio da defesa técnica constituída.

Sobreleva destacar, ademais, o disposto no art. 15, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “
na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas
ou administrativos
, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
”. (g.n.)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
estando a parte representada por advogado regularmente constituído, em processo judicial ou administrativo, o nome dele deve constar das publicações dos atos praticados
” (REsp n. 935.004/PE, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 19/4/2011.)

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou pela necessidade de intimação do patrono constituído em processo administrativo, conforme se infere do julgamento do agravo de instrumento nº. 0040213-02.2008.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA . ANULAÇÃO. JULGAMENTO DA DEMANDA PELO TRIBUNAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OMISSÃO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. - É nulo o julgamento no qual a tutela concedida é diversa da pretendida pela parte autora, por importar violação ao princípio da congruência.

2. - Nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

3. - Não é obrigatória a participação de advogado em processo administrativo fiscal. Contudo, se o contribuinte tem advogado constituído no processo mediante instrumento de mandato com endereço, as intimações daquele devem ocorrer na pessoa do seu advogado porque é de se supor a transferência a este do
jus postulandi
no processo administrativo à semelhança do que ocorre no processo judicial, na medida em que é direito do cidadão transferir seu direito de defesa técnica a quem tem habilitação legal e profissional para tanto. (TRF 2ª R.; AC 0502579-64.2015.4.02.5101; Terceira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcus Abraham; DEJF 27-04-2017).

4 . - A vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo. (STJ, RHC 47.607/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017). 5. - Não foi demonstrado pela impetrante que ela sofreu prejuízo em razão da omissão, na publicação da decisão proferida no recurso que interpôs em processo administrativo fiscal, dos nomes dos advogados que constituiu para patrocinar os interesses dela no procedimento.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080402134, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 17/11/2017) (g.n.)

De outro lado, não descuido do argumento recursal suscitado pelo Apelante de que o patrono da Apelada teve ciência do resultado do julgamento, uma vez que esteve presente na respectiva sessão em que apreciado o recurso administrativo.

No entanto, o referido fato não afasta a conclusão aqui delineada, porquanto o prazo para o contribuinte praticar algum outro ato impugnativo, pagar a multa ou aderir a eventual parcelamento fiscal iniciaria apenas a partir da efetiva publicação do resultado do julgamento do recurso administrativo no Diário Oficial, de modo que remanesceria o prejuízo decorrente da ausência de intimação.

Neste contexto, e rogando
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, bem como à não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

É como me manifesto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 19/09/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO

JÚNIOR:-

Peço vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, haja vista que, apesar de
previsto na legislação municipal que o contribuinte será intimado dos julgamentos proferidos pelo Conselho Municipal de Recursos Fiscais exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, entendo que tal comunicação também deve ser realizada em nome do respectivo advogado, quando regularmente constituído no processo administrativo.

Como bem destacou o eminente Des. Annibal de Rezende Lima,
“se a legislação possibilita que o contribuinte se faça representar por procurador nos autos administrativos, resta intuitivo que a comunicação dos atos praticados deve ser realizada por meio do respectivo patrono a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório por meio da defesa técnica constituída.”
.

Pelas razões expostas, pedindo vênia a eminente relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador
Annibal de Rezende Lima, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, bem como julgar prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 26/09/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A.
, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no montante de 30% dos débitos oriundos dos autos de infração n. 001/2017, 459/2017 e 114/2018, bem como oportunizar à apelada o prazo de 20 dias para cumprimento da obrigação tributária sem a incidência da multa.

A eminente relatora, Des.ª Marianne Júdice de Mattos votou no sentido de dar provimento ao apelo, passando a denegar a segurança, no que foi acompanhada pela nobre Des.ª Janete Vargas Simões.

Inaugurando divergência, o culto Des. Annibal de Rezende Lima proferiu voto negando provimento ao recurso, mantendo a concessão da segurança, sendo acompanhado pelo ilustre Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Então, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Após refletir sobre o tema posto a julgamento, adiro ao posicionamento divergente, segundo o qual, embora seja uma faculdade da parte constituir advogado para representá-la em processo administrativo fiscal, caso ela opte por exercer essa faculdade, as suas intimações procedidas pelo Diário Oficial – especialmente aquelas que, se não atendidas, implicarão a imposição de penalidades –, devem ser efetuadas não apenas no nome da parte, mas principalmente no nome do patrono constituído.

Nessa linha, tal como pontuou o culto Des. Annibal de Rezende Lima em seu voto, “
se a legislação possibilita que o contribuinte se faça representar por procurador nos autos administrativos, resta intuitivo que a comunicação dos atos praticados deve ser realizada por meio do respectivo patrono a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório por meio da defesa técnica constituída
”.

Assim, respeitosamente divirjo do voto do emanado pela eminente Relatora, para também
acompanhar a divergência inaugurada pelo culto Des. Annibal de Rezende Lima, mantendo a respeitável sentença, que concedeu a segurança pleiteada pela VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A.

É como voto.

[1]

Art. 37. A ciência dos despachos e decisões dos órgãos preparadores e julgadores dar-se-á por intimação nas formas abaixo: I - por meio eletrônico, com prova de entrega, na forma disposta em ato regulamentar; II - por via postal, com prova de entrega ou aviso de recebimento (AR); III - pessoalmente, provada com a assinatura do sujeito passivo, de seu mandatário ou reposto; IV - por edital, publicado uma única vez no órgão de publicação oficial do Município ou em qualquer jornal local de grande circulação.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________